Tribunal: STF
Processo: HC 57026
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
- RÉU PRESO EM FLAGRANTE, CONDENADO COM OS BENEFÍCIOS DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. AUDIENCIA ADMONITORIA NÃO REALIZADA, POR TER
SIDO O ACUSADO ACOMETIDO DE DOENCA E SUBMETIDO A EXAME DE SANIDADE
MENTAL, APÓS A SENTENÇA. LAUDO UNÂNIME DE PERITOS OFICIAIS QUE
DIAGNOSTICARAM A SINTOMATOLOGIA DO PACIENTE COMO RESULTADO DE
'REAÇÃO CARCERARIA'. HABEAS CORPUS DEFERIDO, A FIM DE QUE SE REALIZE
A AUDIENCIA ADMONITORIA, SEM PREJUIZO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DA
DEFESA.